Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. DANO AMBIENTAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO QUANTO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO. ARTIGO 5, INCISO LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação interposta em ação popular. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente aponta omissão quanto aos laudos periciais anexados e pareceres juntado aos autos. Assinala que a regeneração natural da área não pode ser interpretada em desfavor do autor. Afirma ainda que o acórdão foi omisso ao não apresentar fundamentos que justifiquem sua condenação ao pagamento de custas e honorários, já que a Constituição Federal prevê em seu artigo 5o, inciso LXXIII que o autor da ação popular é isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado.

2. As alegações de omissão que levaram ao indeferimento do pedido inicial, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento. 2.1. O acórdão expressamente concluiu que apesar de constatada a interferência pelo primeiro réu no local objeto dos autos, não restou comprovado que tal conduta provocou qualquer dano ambiental. O acórdão mencionou a ocorrência policial n. 25/2017-0 e o laudo policial , ambos da Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente e à Ordem Urbanística- DEMA; o segundo laudo elaborado pela Seção de Engenharia Legal e Meio Ambiente do Instituto de Criminalística da Polícia Civil n. 12.944/2017; o terceiro laudo complementar da perícia criminal 21.882/2017; o Inquérito 115/2017; bem como a ação penal 0723820-71.2019.8.07.0001, em trâmite na Oitava Vara Criminal de Brasília Ambiente e à Ordem Urbanística- DEMA.

3. Assiste razão ao embargante quanto ao pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios. 3.1. O artigo 12 da Lei n. 4.717/65 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 que, no artigo 5, Inciso LXXIII, isenta o autor da ação popular de custas e honorários judiciais. 3.2. Jurisprudência: “(...) Reconhecida a ausência de má-fé do postulante, ora apelante, não tem cabimento a condenação a ele imposta, embora parte vencida, aos ônus de sucumbência. Disposição afastada para eximir o autor/apelante da obrigação de suportar o pagamento das verbas sucumbenciais: custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido”.(07075801920208070018, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 31/5/2022).

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a condenação em custas e honorários sucumbenciais.